Tribunal: TCU
Processo: 023.966/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada por Kiargos Serviços e Facility Ltda., a respeito de possíveis ilegalidades referentes ao Pregão Eletrônico no 101/2018, promovido pelo Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). O referido certame tinha por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para pacientes internados e servidores civis e militares da entidade, no valor de R$ 10.999.929,39, pelo período de 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses. Considerando que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 16 de junho de 1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução no 259, de 7 de maio de 2014; Considerando que a comprovação da capacidade técnica da licitante vencedora, ainda que cumpridos os requisitos de qualificação técnico-operacionais constantes do edital, se deu por meio de metodologia não prevista no edital; Considerando que as peculiaridades da contratação em tela tornaram necessário que o prestador de serviço detivesse know-how e experiência específicos, justificando-se a exigência de que a comprovação da capacidade técnico-operacional incluísse atestados vinculados a profissionais com experiência no preparo, fornecimento e distribuição de alimentos em unidades hospitalares; Considerando que a exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição (CRN) dos atestados de qualificação técnico-operacional não tem amparo legal e jurisprudencial nesta Corte de Contas, mas que tal exigência não restringiu, na prática, a competição do certame, evidenciada tanto pelo número de participantes quanto pela quantidade de lances; Considerando que as peculiaridades da contratação em tela justificam a contratação de mão-de-obra para postos específicos com quantitativos definidos, com exigência de dedicação exclusiva; Considerando que a desclassificação da empresa representante respeitou os termos do edital; Considerando que o contrato atual, conforme informado pelo HNMD, é mais barato que o anterior em R$ 327.290,68; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, nos termos do art. 143, inciso III e inciso V, alínea "a", e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, emitir orientação ao Hospital Naval Marcílio Dias nos termos especificados adiante; e em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 023.966/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Kiargos Serviços e Facility Ltda. (CNPJ 28.871.366/0001-55); Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda. (CNPJ 33.457.862/0001-05) 1.2. Entidade: Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Sandro Gomes da Silva (OAB/RJ 95.584); Artur Coutinho Lameira (OAB/RJ 59.018); e outros. 1.7. Orientações/Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Hospital Naval Marcilio Dias, com fundamento no art. 7o da Resolução no 265, de 9 de dezembro de 2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão eletrônico no 101/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. falta de clareza quanto aos critérios a serem observados para a comprovação de qualificação técnica do licitante constantes do item 8.9.2 do edital, tendo em vista que ao analisar a resposta da licitante vencedora, claramente foi adotado método não previsto no edital, em que a obtenção do número de postos foi obtida através da proporção relacionada ao número de refeições declarado no atestado; 1.7.1.2. exigência potencialmente restritiva constante do item 8.9.2 do edital no sentido de que os atestados apresentados pela empresa fossem registrados no Conselho Regional de Nutrição, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e os Acórdão 2717/2008-TCU-Plenário e 1.452/2015-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, e 655/2016-Plenário, da relatoria do Ministro Augusto Sherman; 1.7.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que informe esta decisão ao representante, ao Hospital Naval Marcílio Dias e à empresa Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda., registrando que o conteúdo da deliberação proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.